Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-08.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004232-08.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTEFANI DA SILVA ROCHA - CPF: 062.840.891-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA- CONFISSÃO DE QUE “TRABALHA” COMO MULA, 3 PRISÕES POR TRÁFICO EM 6 (SEIS) MESES, CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – ARESTO DO STJ - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DAS CUSTAS] – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A confissão da apelante [profissão de mula em troca de dinheiro] e a contumácia em delitos idênticos [na mesma espécie e/ou voltados ao transporte de drogas] demonstram que a apelante se dedica às atividades criminosas (traficância) e, consequentemente, justificam o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no AREsp 1.724.008/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2021), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso
conhecido em parte, mas
des
provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004232-08.2021.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ESTEFANI DA SILVA ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ESTEFANI DA SILVA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1004232-08.2021.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 202143718).

O apelante sustenta que
“o juízo [...] valeu-se da quantidade de drogas como circunstância negativa na primeira fase [...] e utilizou a mesma circunstância novamente na terceira fase da dosimetria”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e afastado o pagamento da multa (ID 202143728).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202143733).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado - Impossibilidade - Apelante que confessou que transportava droga com habitualidade - Circunstância que comprova a dedicação a atividades criminosas - Isenção da pena de multa - Inviabilidade - Ausência de previsão legal - Redução - Impertinência - Quantum de dias multa fixado está em conformidade com a Lei 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena aplicada - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimaraes, procurador de Justiça - ID 202779692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de maio de 2021, por volta das 20h00min, em via pública, qual seja, BR 070, KM, Bairro Vitória Régia, neste Município de Cáceres/MT, ESTEFANI DA SILVA ROCHA, com consciência e vontade, transportou, para fins de traficância, 6 (seis) tabletes de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 5.505kg (cinco quilos, quinhentos e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ESTEFANI DA SILVA ROCHA como incursa nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,

[...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 202143664)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

II.1.3 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 14. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. 15. Na espécie, verifica-se que a acusada é primária, tem bons antecedentes e não há notícia ou provas de que integra organização criminosa. 16. Contudo, foi abordada com grande quantidade de droga e, perante a Autoridade Policial, confessou que transporta droga com habitualidade, que “é mula de droga, ou seja, transporta drogas de um lugar para outro em troca de dinheiro”. Os fatos deste processo ocorreram em 08/05/2021 e o Ministério Público juntou, nas alegações finais, documentos que comprovam que a acusada foi presa em flagrante transportando entorpecentes em Mirassol D’Oeste/MT em 15/01/2021 (APF 1000098- 20.2021.8.11.0011), ou seja, antes dos fatos deste processo; e novamente presa em flagrante transportando entorpecentes em São José dos Quatro Marcos/MT em 29/07/2021, tendo inclusive sido condenada na Ação Penal 1000999-98.2021.8.11.0039, isto é, depois dos fatos deste processo. 17. Tais elementos demonstram inequívoca dedicação às atividades criminosas, incompatível com o benefício que a legislação penal prevê ao pequeno e eventual traficante. 18. Deste modo, presente a dedicação às atividades criminosas, indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

19. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ESTEFANI DA SILVA ROCHA, [...] como incursa nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

[...]
.

21. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006: [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que o tráfico foi interdistrital, com o transporte da droga do distrito de Vila Sadia com destino a Cáceres/MT, distante mais de 60km, o que traduz maior reprovabilidade na conduta. Valoro negativamente este ponto. [...] Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 5,505g (cinco quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha, que é uma quantidade expressiva de uma substância de elevado grau de adição.

Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006. 22. Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento 1/6 (um sexto) para cada uma e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

23. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas e reconheço a confissão da ré levada a efeito na ocasião da sua oitiva em delegacia, e por isso reduzo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

24. Na terceira fase: não há causas diminuição ou de aumento de pena, pois foi indeferida a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. [...]

25. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 26. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, as quais torno definitivo neste patamar. [...]

28. Regime de pena: embora se trate de condenada não reincidente, diante do quantum de pena aplicada e da presença de duas circunstâncias negativas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 202143717)

Pois bem.

Verifica-se que a apelante foi presa, em flagrante, trazendo consigo 5.505kg (cinco quilos, quinhentos e cinco gramas) de maconha, em veículo de aplicativo [Uber], com destino ao município de Cáceres.

O juiz da causa afastou a minorante do tráfico privilegiado por entender que
“os elementos demonstram inequívoca dedicação às atividades criminosas
”, sob a assertiva de que a apelante transportava drogas com habitualidade (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 202143717).

No caso, a apelante: 1) admitiu, à autoridade Policial ser
“ mula [...] e transportar drogas de um lugar para o outro em troca de dinheiro”
, recebendo R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte entre o distrito de Vila Sadia ao município de Cáceres [60km]; 2) foi presa 3 (três) vezes, em flagrante, por tráfico de drogas [em 15.1.2021 – Ação Penal 1001692-22.2022.8.11.0011; em 8.5.2021 – Ação Penal 1004232-08.2021.8.11.0006; e em 29.7.2021 – Ação Penal 1000999-98.2021.8.11.0039], sendo as duas últimas no mesmo modo de execução [transportando drogas entre cidades, em carro de aplicativo]; 3) foi condenada por tráfico privilegiado na Ação Penal 1000999-98.2021.8.11.0039, em 8.2.2023, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

A confissão da apelante [profissão de mula em troca de dinheiro] e a contumácia em delitos idênticos [na mesma espécie e/ou voltados ao transporte de drogas] demonstram que a apelante se dedica às atividades criminosas (traficância) e, consequentemente, justificam o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no AREsp 1.724.008/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2021), notadamente porque esse
“benefício é

destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

Por conseguinte, não se reconhece a figura privilegiada do tráfico de drogas.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024